Tribunal: TJMT
Processo: 0001690-13.2007.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001690-13.2007.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (AGRAVANTE), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (AGRAVANTE), GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.548.057/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO
–– ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO (S)

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros
contra acórdão proferido em Remessa Necessária no
0001690-13.2007.8.11.0010
, que por unanimidade, retificou a sentença,
negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, e determinando a devolução dos autos a instância de origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

Sustenta o agravante que foi arguido no acórdão ora debatido que “inexiste nulidade do processo administrativo, uma vez que houve a notificação do contribuinte no endereço atualizado perante a Fazenda Pública”, quando na verdade, o endereço sempre ficou atualizado, nunca mudou de endereço, conforme explicado na decisão acima mencionada, tendo a Fazenda Pública Estadual feito erronenamente, mesmo sabendo onde era o endereço correto.

Afirma que o contraditório, ampla defesa e o devido processo

legal, princípios basilares de todo processo, inclusive o administrativo, foram bruscamente

violados ao não ter havido a devida e correta intimação da sentença administrativa à parte

ora agravante, tendo notadamente que suportar o doloroso e injusto fardo de pagar uma

dívida milionária, em especial pelo fato de tal dívida ser oriunda de um procedimento

administrativo eivado de vícios.

Aduz que é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e recurso especial, venha a suscitar matéria que não foi ventilada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso – id. 150872688 -.

Contrarrazões – id. 152261185 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros
contra acórdão proferido em Remessa Necessária no
0001690-13.2007.8.11.0010
, que por unanimidade, retificou a sentença,
negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, e determinando a devolução dos autos a instância de origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, percebe-se que a remessa necessária foi julgada em colegiado, constando a seguinte ementa:

“
REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADO – NOTIFICAÇÃO EFETUADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS DADOS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE – RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE EM ATUALIZAR OS SEUS DADOS CADASTRAIS – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A princípio, como bem salientado pela Fazenda Pública Estadual, é um dever do contribuinte manter os seus dados atualizados perante os órgãos competentes, incluindo, os órgãos de atuação fiscal. Inteligência do art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 5.844/1943: “Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias. Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições dêste decreto-lei.”. 2. a parte Apelada impugnou o auto de infração em 15/08/2001, após ter sido notificada (11/10/2000). Naquele momento, não houve quaisquer suscitações de irregularidade no endereço a qual a A.R. foi encaminhada anteriormente, o que demonstra que a Recorrida possuía ciência quanto a existência do procedimento administrativo. Sentença reformada em sede de Reexame Necessário, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade e determinando a devolução dos autos a origem, para prosseguimento do feito.
.
”

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a remessa necessária foi julgada por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023